Tribunal: TJMT
Processo: 1008754-91.2022.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008754-91.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO SCANHOLATO LIMA - CPF: 701.018.351-16 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1o VOGAL): Peço vênia para divergir do voto e negar provimento ao recurso. VOTO DO DR ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2o VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
EVIDÊNCIAS
DA HIPOSSUFICIÊNCIA
.

DEFERIMENTO
DA BENESSE.

PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR. DOCUMENTOS APÓCRIFOS.
AUSÊNCIA DE
PROVA DA EXISTÊNCIA
DO
DÉBITO.
RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA
.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃ
O INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E
DO
OFENSOR.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Havendo

alegação
de
hipossuficiência

fina
nceira
para o
custeio
das
despesas

processuais

e
inexistindo

documentos

probatórios

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
.

2. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reco
nhecido

pelo

devedor
.

A

apresentação
de
documentos

unilaterais
e
apócrifos

como

únicos

elementos

probatórios
,
desacompanhados
de outros
elementos
que
evidenciem

os

fatos
que se
pretende

demonstrar
,
são

insuficientes

como

prova
da
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
nos

termos
da
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
,
tornando

cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera
dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do
STJ.
O
restritivo

questionado
é o
único

registrado
,
capaz
de
gerar

dano
moral.

4.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano,
satisfazendo o ca
ráter compensatório e
desincentivando
a repetição da conduta ilícita.

Indenização arbitrada em

R$
6.000,00

quantia
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral.

5.
Recurso

conhecido
e
provido
.

6.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1008754-91.2022.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
FERNANDO SCANHOLATO LIMA

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

FERNANDO SCANHOLATO LIMA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID177418225/PJe2.
Entendeu
pela
existência
do
débito

cobrado
e
negativado
e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

rec
lamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID177418226/PJe2.
Asseverou
que
não

possui

relação

jurídica
com a
parte

reclamada
,
sendo

indevida
a
negativação
,
motivo

pelo

qual

requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos

autorais
.

A
parte

rec
lamada

apresentou

contrarrazões
no ID 177418229/PJe2.
Impugnou
a
gratuidade

concedida
à
parte

recorrente
.
No
mérito
,
sustentou

a

existência
do
débito
,
bem

como
o
acerto
da
sentença
e
requereu

sua

manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Justiça

Gratuita
.

Havendo

alegação
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
com
a

existência
das
respectivas

provas

neste

sentido
e
inexistindo

evidências
pela
parte

adversa

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem

ser

deferidos
,
conforme

previsto
no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Nesse

sentido
:

(...) .
1.

Deve

ser

mantido
o
deferimento
da
justiça

gratuita
se o
impug
nante

não

comprovou
que
o

impugnado

tem

condições
de
arcar
com o
pagamento
das
custas
e
despesas

processuais
.

(...
)
.
(
Processo
APL 0709190-17.2015.8.01.0001 AC 0709190-17.2015.8.01.0001,
Segunda

Câmara

Cível
,
Publicação
: 25/06/2018,
Julgamento
: 19 de
Junho
de 2018,
Relato
: Regina Ferrari)

Em

análise
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que
não

há

evidências
que
possa

fragilizar

a presunção
de veracidade da declaração de hipossufici ência trazida

na

inicial
e no
recurso

interposto
pe
la
parte

reclamante
,
sendo

certo
que
incumbia
à
parte

reclamada

apresentar

elementos
de
prova

quanto
à
existência
de
fatos

impeditivo
s
,

modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

Portanto
,
não

há

motivos

para

recusa

dos
benefícios
da
atividade

judiciária

gratuita
,
motivo

pelo

qual

defiro

a
benesse

à
parte

recorrente
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, inclusive
a

inscrição
do
nome
do

devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não

ser

razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse

sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.

Caso

em
que
o

autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela
qual

afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ôn us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata ção
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-
se a

declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de

Julgamento
: 22/11/2017, Nona
Câmara

Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da
Justiça
do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do
Código
de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4.
Se a

consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as
partes
e,
consequentemente
, a
responsabilidade

pelo

débito

question
ado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07
/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em

exame
do
conjunto

fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Isto

porque
, com o
objetivo
de
comprovar

a

origem
do
crédito
, a
parte

reclamada

apresentou

apenas
e
tão

somente

telas

sistêmicas

em

sua

contestação
e
em

seu

recurso
.

Embora

esses

documentos

possam

ser

considerados

unilaterais
e
apócrifos
,
tem
valor
probatório

quando

houver

outras

evidên
cias

favoráveis

aos

fatos
que
se
pretendem

comprovar
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de
Mato
Grosso), no
presente

caso
,
não

vislumbro

a

existência
de
outras

evidências
que
corroboram
com
a

existência
da
relação

jurídica
,
mormente

pelo

fato
de que

não

foram

juntados

quaisquer
outros
documentos
pela
parte

reclamada
a
fim
de
evidenciar

a

origem
da
dívida

cobrada
.

Portanto
,
considerando
que a
prova
da
existência
da
relação

jurídica

está

embasa

exclusivamente

em

documentos

apócrifos
,
sem

qualquer

evidê
ncia

confirmativa

ou

corroborada
com outros
elementos
de
prova
,
não

há

como

afirmar
que a
dívida

foi

contraída
pela
parte

reclamante
e,
consequentemente
, a
cobrança

indevida

enseja

conduta

ilícita
.

Dano
moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevid
a, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inad
implentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
,
pois

quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1
.002.985
-RS).

Nesse

sentido

temos
a
Súmula
385 e
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalv
ado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp

1386424/MG, Rel.
Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe

16/05/2016)

Conforme a
jurisprudênciado
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autor
ize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de s
ua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no
REsp
1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em

exame
do
caso

concreto
, com base no
extrato

juntado
no ID 177418195/
PJe2
, nota-se que
o

restritivo

impugnado
é o
único

registrado
,
estando

caracterizado
o
dano
moral
.

Portanto, é
devida
a indenização por danos morais
pela
restrição indevida

decrédito
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em

relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim
,
há
que se
observar

tanto
a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve

ser

considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objeti
vo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência

do
STJ:

(...) 1. A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provoc
ado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
So
mente
é
possível

rever

o
valor a
ser

indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CA
TARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse

contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincent
ivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao
valor
do
restritivo
de
crédito

(
R$ 863
,97
),
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
qu
antia
de
R$
6.000,00
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento
para
reformar
a
sentença

objurgada
e
julgar

procedentes

os

pedidos

formulados

na

reclamação
para:

a)
declarar

a

inexistência
do
débito

discutido

nos
autos
em

nome
da
parte

reclamante
junto a
parte

reclamada
(valor de R$ 863,97,
contrato
701018351000016EC); e

b)
condenar
a
parte

reclamada
a
pagar
à
parte

reclamante
a
quantia
de R$ 6.000,00 (
seis
mil
reais
) a
títul
o
de
danos

morais
,
corrigida

monetariamente

pelo
INPC/IBGE,
pro rata,
a
partir

desta
data (
Súmula
362 do STJ), e
juros
da mora de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
sem

capitalização
, a
partir
do
evento

danoso
,
por

envolver

ilícito

extracontratual
(
Súmula
54 do STJ
).

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

V O T O S V O G A I S

Colendos pares;

Peço vênia ao relator para discordar de seu voto, que deu parcial provimento ao recurso inominado declarou a inexistência da dívida negativada no valor de R$ 863,97 e fixou indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.000,00.

Está comprovado nos autos que houve a contratação de dois empréstimos pessoal no caixa eletrônico, valores creditados na conta corrente do autor, bem como que houve dois saques no mesmo dia (12/07/2019). E não houve impugnação específica.

Ante o exposto, peço vênia ao relator, nego provimento ao recurso inominado e mantenho a sentença que julgou improcedentes os pedidos contidos na petição inicial. Condeno a recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023